Tribunal: TJSP
Processo: 1003397-49.2018.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ICMS – AUTUAÇÃO POR CREDITAMENTO DECORRENTE DE ESCRITURAÇÃO DE NOTA FISCAL SUPOSTAMENTE EMITIDA POR EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIDADE DA OPERAÇÃO – AUTUAÇÃO POR NÃO ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR LIVROS E DOCUMENTOS EMITIDOS EM 2012 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE COERÊNCIA JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO ANULATÓRIA REJEITADA – SENTENÇA CONFIRMADA NO

Ementa:
ICMS – AUTUAÇÃO POR CREDITAMENTO DECORRENTE DE ESCRITURAÇÃO DE NOTA FISCAL SUPOSTAMENTE EMITIDA POR EMPRESA DECLARADA INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIDADE DA OPERAÇÃO – AUTUAÇÃO POR NÃO ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR LIVROS E DOCUMENTOS EMITIDOS EM 2012 – ALEGAÇÃO DE FALTA DE COERÊNCIA JURÍDICA NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO ANULATÓRIA REJEITADA – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.

ICMS – INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FORMA DA LEI ESTADUAL 13.918/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIA PELO ÓRGÃO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – NECESSIDADE – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000495057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1003397-49.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em
que é apelante M. G. RODRIGUES COUROS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "a) nos termos constantes do corpo do
acórdão, concede-se à apelante os benefícios da justiça gratuita; b) dá-se
provimento parcial ao apelo da autora, para excluir do auto de infração de fls.
39/41 a infração do item II.3; c) nega-se provimento ao recurso oficial. Não
alterada a sucumbência mínima da Fazenda do Estado, fica mantida a sentença na
fixação da responsabilidade pelas custas, despesas processuais e verba honorária.
V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003397-49.2018.8.26.0445 -
Pindamonhangaba
2
VOTO No 36.516
APELAÇÃO CÍVEL No 1003397-49.2018.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E M.G. RODRIGUES COUROS
APELADAS: M.G. RODRIGUES COUROS E FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
ICMS

AUTUAÇÃO
POR
CREDITAMENTO
DECORRENTE DE ESCRITURAÇÃO DE NOTA
FISCAL SUPOSTAMENTE EMITIDA POR EMPRESA
DECLARADA
INIDÔNEA

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA REALIDADE DA OPERAÇÃO
AUTUAÇÃO POR NÃO ATENDIMENTO DE
NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAR LIVROS E
DOCUMENTOS EMITIDOS EM 2012 ALEGAÇÃO
DE FALTA DE COERÊNCIA JURÍDICA NÃO
COMPROVADA

PRETENSÃO
ANULATÓRIA
REJEITADA
SENTENÇA CONFIRMADA NO
SUBSTANCIAL.
ICMS INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA
FORMA
DA
LEI
ESTADUAL
13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIA PELO
ÓRGÃO ESPECIAL APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

NECESSIDADE

AÇÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por M.G. Rodrigues

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003397-49.2018.8.26.0445 -
Pindamonhangaba
3
Couros contra a Fazenda do Estado, julgada parcialmente procedente
pela r. sentença de fls. 751/762, “para reconhecer a inexigibilidade dos
juros de mora que excedam a SELIC, afastando-se a aplicação da taxa
de juros prevista pela Lei no 6.374/89, na redação dada pela Lei no
13.918/09, determinando que a ré recalcule o valor da dívida
consubstanciada no AIIM no 4.091.445, ficando impedida de prosseguir
na sua cobrança e execução enquanto não o fizer”.
Reexame necessário anotado a fls. 762.
A autora apelou, pleiteando a concessão dos benefícios da
justiça gratuita, no mérito buscando a anulação do auto de infração
mencionado, ante a nulidade do trabalho fiscal, que não foi precedido de
Ordem de Serviço Fiscal especificando o trabalho a ser desenvolvido,
além da improcedência de cada imputação, pelas razões de fls. 809/815.
Recurso voluntário regularmente processado, com reposta.
É o relatório.
Os documentos de fls. 825/834 autorizam a assistência
judiciária, todavia na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça colecionada por Theotonio Negrão e outros em nota 3 ao art. 4o
da Lei no 1.060/50 (45a edição), no sentido de que “A gratuidade não
opera efeitos ex tunc, de sorte que somente passa a valer para os atos
ulteriores à data do pedido”.
O inconformismo da autora merece acolhida somente parcial
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003397-49.2018.8.26.0445 -
Pindamonhangaba
4
Ao contrário do sustentado, a Ordem de Serviço Fiscal de
fls. 601 atende suficientemente o disposto no art. 9o, parágrafo único, da
Lei no 639/03, contendo a identificação do encarregado de sua execução
e da autoridade responsável por sua emissão, o endereço eletrônico onde
poderá ser confirmada sua autenticidade e ainda que de forma genérica
os trabalhos a serem desenvolvidos.
No que tange à infração do item 1, a autora não comprovou
minimamente, como lhe competia, a realidade da operação com a
empresa Kryman Comércio de Produtos Têxteis Ltda. objeto da nota
fiscal no 1.278, condição indispensável para abalar o lançamento fiscal.
Quanto ao item 2, a autuação não carece de coerência
jurídica, pois antes das notificações de fls. 54/57, o fisco remeteu à autora
as notificações de fls. 44/45 e 50/51, concitando-a a apresentar os livros e
documentos fiscais do ano das operações objeto das notas fiscais de fls.
60/63 emitidas pela empresa Truzzy Comércio de Couros Eirelli, ou seja,
2012.
Mas relativamente ao item 3, a autuação não se justifica,
pois justamente por não ter prestado as informações necessárias para a
confirmação das operações aludidas nos dois parágrafos anteriores é que
a empresa foi autuada por duas infrações.
No âmbito do reexame necessário, verifica-se de na parte
em que acolheu a demanda, a decisão monocrática também não merece
reparo, guardando perfeita correspondência com o entendimento adotado
pelo Colendo Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000, reconhecendo a inconstitucionalidade da
interpretação dada pelo fisco à Lei Estadual no 13.918/09 e determinando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003397-49.2018.8.26.0445 -
Pindamonhangaba
5
que a aplicação de taxa de juros sobre o imposto ou a multa não deve
exceder à SELIC:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Arts.
85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com a redação
dada pela Lei Estadual no 13.918/09
Nova
sistemática de composição dos juros da mora para os
tributos e multas estaduais (englobando a correção
monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da
Fazenda, resguardado o patamar mínimo da taxa
SELIC Juros moratórios e correção monetária dos
créditos fiscais que são, desenganadamente, institutos
de Direito Financeiro e/ou de Direito Tributário

Ambos os ramos do Direito que estão previstos em
conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa a
competência concorrente da União, dos Estados e do
DF §§ 1o a 4o do referido preceito constitucional que
trazem a disciplina normativa de correlação entre
normas gerais e suplementares, pelos quais a União
produz normas gerais sobre Direito Financeiro e
Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal
compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas
STF que, nessa linha, em
oportunidades anteriores, firmou o entendimento de
que os Estados-membros não podem fixar índices de
correção monetária superiores aos fixados pela União
para o mesmo fim (v. RE no 183.907-4/SP e ADI no
442)
CTN que, ao estabelecer normas gerais de
Direito Tributário, com repercussão nas finanças
públicas, impõe o cômputo de juros de mora ao crédito
não integralmente pago no vencimento, anotando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003397-49.2018.8.26.0445 -
Pindamonhangaba
6
incidência da taxa de 1% ao mês, “se a lei não
dispuser
de
modo
diverso”

Lei
voltada
à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro,
balizando,
no
particular,
a
atuação legislativa dos Estados e do DF Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir
da edição da Lei no 9.250/95, não podendo então ser
extrapolado pelo legislador estadual
Taxa SELIC
que, por sinal, já se presta a impedir que o contribuinte
inadimplente possa ser beneficiado com vantagens na
aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções Fixação originária de 0,13% ao
dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede
de tributação agir imoderadamente
Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF
na ADI no 442 Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e
aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas
em causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003397-49.2018.8.26.0445 -
Pindamonhangaba
7
que seu alcance valorativo fique adequado à Carta
Magna (art. 24, inciso I e § 2o) Procedência parcial da
arguição.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000, Rel. Des. PAULO DIMAS
MASCARETTI, j. 27 de fevereiro de 2013).”
Em tais condições: a) nos termos constantes do corpo do
acórdão, concede-se à apelante os benefícios da justiça gratuita; b) dá-se
provimento parcial ao apelo da autora, para excluir do auto de infração de
fls. 39/41 a infração do item II.3; c) nega-se provimento ao recurso oficial.
Não alterada a sucumbência mínima da Fazenda do Estado, fica mantida
a sentença na fixação da responsabilidade pelas custas, despesas
processuais e verba honorária.
RICARDO FEITOSA
RELATOR